Tribunal: TJDFT
Processo: 0709477-50.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. PROCURAÇÃO NÃO JUNTADA. INEFICÁCIA DOS ATOS. CONTRARRAZÕES NÃO APRECIADAS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Prática de ato processual, fora das exceções legais, sem exibição de procuração ou sem poderes na procuração para tanto, é ineficaz. O Código de Processo Civil dispõe que "o ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado" (art. 104, § 2o). 1.1. No caso, não regularizada representação processual do apelado; contrarrazões não apreciadas.
2. Direito a informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado ou do serviço oferecido, características, qualidades e riscos consubstancia princípio fundamental e direito básico do consumidor (artigo 6o, inciso III, CDC). Toda informação prestada no momento de contratação, ou mesmo anterior ao início de qualquer relação, vincula o produto ou o serviço a ser colocado no mercado (art. 30 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor). Produto e serviço não podem ser fornecidos sem informação. 2.1. Hipótese em que o Banco apelado/requerido bem cumpriu o dever de informação (art. 6o, III c/c art. 14, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor), expostas informações claras e objetivas acerca do produto contratado (cartão de crédito consignado), bem considerado o princípio da vulnerabilidade do consumidor no equilíbrio do contrato em questão.
3. Demonstrada clareza e objetividade da informação relativa à contratação do produto “cartão de crédito consignado”, bem considerado o princípio da vulnerabilidade do consumidor no equilíbrio contratual, não há que se falar em reconhecimento de falha na prestação do serviço, descartando-se possibilidade de nulidade do contrato e restituição das parcelas, bem como condenação por danos morais.
4. Recurso conhecido e desprovido.